Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. PARCIAL CONHECIMENTO. DIREITO DE POSTULAR RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Nesta sede, os agravantes ampliaram os pedidos formulados, requerendo, além da manutenção na posse e da suspensão do mandado de desocupação/reintegração de posse, a “suspensão imediata de qualquer ordem/mandato de desocupação” até decisão final proferida nos autos de origem, “o processamento do presente feito – até final decisão - como ação autônoma de indenização por benfeitorias”, produção de provas, inclusive perícia, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, e “a imposição de prestação de caução, pelo valor das benfeitorias e cessação de rendimentos (valores a ser apurado em perícia), na hipótese de qualquer impossibilidade de acesso ou permanência dos agravantes (já idosos) na gleba onde residem e retiram seu sustento há 30 anos”. 2.1. Tais pedidos não foram objeto da decisão agravada e, por isso, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Como bem definido na decisão recorrida, precluso o direito de postular retenção por benfeitorias na ação de imissão de posse, já que não foi objeto da contestação apresentada pelos ora agravantes no momento oportuno.
4. A despeito das alegações dos agravantes, o certo é que se mostra prudente aguardar a instalação da fase cognitiva da demanda. Importa frisar que sequer houve recebimento da petição inicial na origem, enquanto o mandado de imissão de posse que se pretende suspender foi expedido em fase de cumprimento de sentença fundado em título judicial, contra o qual a parte agravante pôde exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 4.1. “3. Simples possibilidade de indenização por benfeitorias, de regra, não obsta liminar imissão do proprietário na posse do imóvel, na ação petitória. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1400337, 07306404120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.